Tribunal: TJMT
Processo: 1025929-53.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal. Tráfico privilegiado. Integração a atividade criminosa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Mateus, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto. A defesa requereu, em preliminar, a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva; subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, ou, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu poderia ser desclassificada para posse de entorpecente para uso pessoal; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada, consistente nos depoimentos de policiais civis e no interrogatório do réu, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025929-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 061.654.231-32 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), BEATRIZ LAIS EVANGELISTA GERALDES DE FREITAS - CPF: 106.854.109-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE OLIVEIRA BELFORT - CPF: 664.867.422-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela defesa
de
Mateus, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1025929-53.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, sustentando ausência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito, notadamente pela inconsistência dos elementos utilizados na condenação, os quais teriam se baseado exclusivamente em dados extraídos de um telefone de terceiro. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa (
Id
273182403).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
273182406).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
276525865).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025